Tribunal: TJPA
Processo: 0001638-71.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001638-71.2015.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DEMANDA DE PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8870/19. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAUDITA A FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. FACULDADE DO EXEQUENTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC pela perda do interesse de agir, reconhecida em razão da pequena monta do crédito executivo;

2. O inciso IV do art. 1º da Lei Estadual nº 8870/19 expressa o caráter facultativo e exclusivamente administrativo da autorização conferida à inércia da Fazenda Estadual acerca de créditos de pequena monta;

3. Cuida-se, portanto, de ato discricionário do autor, inserido na esfera do mérito administrativo, sobre o qual o juízo não deve se imiscuir, já que limitado ao controle da legalidade dos atos da administração.

4. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14099715) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14099710) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de JP. COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda do direito de agir face o valor reduzido do crédito executivo.

Em suas razões, expõe o apelante que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de constituir-se em execução de valor de pequena monta, o juízo não observou que a disposição da Lei Estadual nº 8870/19 deve ser interpretada em conjunto com o Decreto nº 1105/13, resultando que a aferição do
quantum
executivo, a justificar o caráter de pequena monta da dívida, requer a avaliação de todos os créditos existentes em relação ao mesmo devedor, devidamente atualizados; sendo os créditos do réu, somados, superiores ao teto legal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões ausentes consoante certificado no Id. 14066720.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da apelação porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, nos termos dispositivos a saber:

“Destarte, enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1°, inciso IV, da Lei n° 8.870, de 10 de junho de 2019, que hoje é de R$ 55.938,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais), em observância ao princípio da isonomia tributária, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Isto posto, na forma do art. 10, inciso I, da Lei n°8.870, de 10 de junho de 2019 c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal, sem a satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir.”

Segue a transcrição dos dispositivos de interesse da Lei Estadual nº 8870/19:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Exsurge, da letra do inciso IV do art. 1º do diploma transcrito, o caráter facultativo e exclusivamente administrativo da inércia da Fazenda Estadual acerca de créditos de pequena monta.

O texto legal é inequívoco ao afirmar que a Procuradoria do Estado fica autorizada a desistir das execuções de tal natureza em curso e a deixar de ajuizar as demandas fundadas em títulos de valores considerados módicos nos limites nela fixados.

Cuida-se, portanto, de ato discricionário do autor, inserido na esfera do mérito administrativo, sobre o qual o juízo não deve se imiscuir, já que limitado ao controle da legalidade dos atos da administração.

Pelo exposto, a extinção do processo, à mingua da oitiva da Fazenda, a quem cabia decidir acerca da desistência do processo, deve ser revista, na medida em que dissonante do comando legal pertinente.

Por corolário, resta prejudicado o exame dos demais argumentos lançados pelo recorrente.

Ante o exposto, conheço e
dou

provimento
à apelação, para desconstituir a sentença, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 7 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023